Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. MANTIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), cometido contra sua sogra, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) fixação do regime inicial fechado; (iv) o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida na fase inquisitiva, pelo laudo pericial e pelas testemunhas policiais em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Eventual retratação da vítima na fase judicial não implica necessariamente num decreto absolutório, devendo ser analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos.
6. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial está amparada pelos demais elementos angariados no processo, em especial o registro de ocorrência policial, laudo pericial, termo de representação e requerimento de medidas protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco e depoimentos judiciais de duas testemunhas policiais.
7. Não há que falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41. A referida contravenção é caracterizada por exclusão, ou seja, são agressões incapazes de provocar lesão corporal. No caso, o laudo de exame de corpo de delito atestou a presença de lesões na vítima.
8. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. O acusado se enquadra no caso enunciado da súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a pena que lhe foi aplicada é menor que 4 (quatro) anos. Além disso, embora as circunstâncias do crime tenham sido graves, apenas uma das oito circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente. Assim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.